Tribunal: STF
Processo: HC 239634
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO IMPETRADO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual a Ministra Presidente indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 901.910/SP (e-doc. 6).  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 5 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 550 dias-multa, ante a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006, (tráfico de drogas) (e-doc. 8). O Juízo, na sentença, negou o direito de recorrer em liberdade, mantendo a prisão preventiva anteriormente imposta.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, sendo indeferido o pedido liminar (e-doc. 7). Contra essa decisão, formalizou-se a mencionada impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam, em síntese, ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva. Salientam não ter ficado demonstrado o periculum libertatis. Apontam o excesso de prazo para o julgamento de embargos de declaração protocolados em 31/01/2024. Assinalam as condições pessoais favoráveis, tais como primariedade e residência fixa. Ponderam ser cabível a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. Alegam constrangimento ilegal decorrente da fixação do regime fechado para o início de cumprimento da pena. Pontuam cabível a substituição por medida cautelar diversa, prevista no art. 319 do Código de Processo Penal.



    5. Requerem, em sede liminar e no mérito, o afastamento da prisão preventiva, viabilizando-se que o paciente possa recorrer em liberdade, com a fixação de medidas cautelares alternativas.



    6. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo revelou que o Juízo da Vara Criminal de Santana de Parnaíba/SP, em 04/04/2024, rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa (processo nº 1502536-30.2023.8.26.0542).



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.  



    8. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, a ministra presidente, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a ausência de ilegalidade manifesta, assentando a inviabilidade de superação do entendimento consolidado no verbete nº 691 da Súmula do STF, uma vez que a controvérsia ainda não fora analisada pelo Tribunal de Justiça. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. Repiso que as matérias articuladas sequer foram objeto de análise pelo TJ, sendo que a queima de etapas não se coaduna com a organicidade do direito. 



    10. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo o caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator